Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-50.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-50.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ZILENI OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição, à unanimidade, dos Declaratórios é medida que se impõe.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão assim ementado (ID 10942094):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O Banco Embargante alega contradição e omissão no julgado que não teria mencionado sobre a compensação dos valores já pagos à parte contrária. Afirma ter havido o pagamento ao embargado de R$ 561,80 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), que não foram devolvidos por ele, o que é passível de causar enriquecimento ilícito.

Assim, requer que sejam sanados os vícios apontados para que haja manifestação expressa quanto às provas trazidas nos autos, em específico a compensação dos valores disponibilizados.

Sem contrarrazões (ID 11569353).

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à tese de contradição e omissão no julgado por ter deixado de se pronunciar acerca da compensação dos valores supostamente entregues pelo banco à consumidora, entendo que não assiste razão à instituição Embargante.

Isso porque vejo que o acórdão vergastado se pronunciou claramente acerca da ausência de comprovação da regularidade do empréstimo contratado, dispondo que o recurso de apelação não merecia provimento, pois o Banco Recorrente deixou de anexar tanto a cédula de crédito bancário assinada quanto o comprovante de transferência do dinheiro ao mutuário. Cito trecho do voto:

Isso porque a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que não foram anexados pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

[...]

Sob esse raciocínio, entendo que a falta de apresentação nos autos da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de disponibilização do valor emprestado à Apelada demonstra a inexistência da relação negocial e, consequentemente, aponta evidências de fraude.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno que enseja na responsabilidade objetiva da instituição: [...]

Diante do exposto, não pairam dúvidas de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a Súmula nº 479 do STJ e com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, não havendo qualquer prova de existência da relação contratual entre as partes, não faz sentido a tese recursal de contradição e/ou omissão no julgado, visto que inexistem lacuna e/ou incoerência no acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

Dessa forma, resta evidente que os presentes Embargos de Declaração visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada pelo Colegiado, inexistindo vícios no
decisum
.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2023